Tribunal: TJMT
Processo: 1009327-03.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009327-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDVARDO MAYLAN DE MORAES SANTOS - CPF: 051.632.563-94 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), GLAUTHIE DOS SANTOS SILVA - CPF: 063.679.851-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMOSNTRADO
CONCRETAMENTE –
SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram inclusive a insuficiência da aplicação de medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Há a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e especialmente ante o risco efetivo de reiteração delitiva, considerando que havia mandado de prisão em aberto pela prática de crime da mesma natureza.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Edvardo Maylan de Moraes Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 7 de maio de 2022, pela suposta prática do crime de roubo majorado, na forma do artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, e teve sua prisão convertida em preventiva durante o plantão judiciário e, após, a prisão foi mantida pelo juiz de origem.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a gravidade abstrata do delito não serve para embasar a medida constritiva, bem como afirma ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, previstas no artigo 319 do CPP.

Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade e residência fixa, e aduz que o delito é de reduzido grau ofensivo.

Sustenta que “embora já tenha sido condenado, a pena aplicada a ele foi apenas de restritiva de direito, que foi somente convertida em privativa de liberdade agora, após a nova prisão” – Id. 128347666, p. 5.

Ademais, afirma sobre a violação ao princípio da homogeneidade e a incompatibilidade da prisão cautelar, pois, em caso de eventual condenação, ser-lhe-ia aplicado regime diverso do fechado, não podendo ser mantida medida mais gravosa nesta ocasião.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva do beneficiário, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, e, subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão (Id. 128347666).

(...)”
(Id. 128499684, p. 1).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 128499684).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 129579153).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 132146675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Edvardo Maylan de Moraes Santos
, preso cautelarmente em 7 de maio de 2022 pela suposta prática do delito de roubo majorado.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito e, em audiência de custódia, ao homologar o fragrante, teve sua prisão convertida em preventiva, com esteio na necessidade de garantir a ordem pública.

Em decorrência disso, foi impetrado o presente
writ
, no qual a impetrante requer a revogação da custódia cautelar, ao argumento, em suma, de ausência dos requisitos autorizadores da medida, ressaltando os bons predicados do beneficiário e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Todavia, com a detida análise do decreto segregatício, verifico que a pretensão liberatória não merece amparo, haja vista que ficou demonstrada a imprescindibilidade da prisão cautelar no presente caso.

De início, importante destacar que de acordo com o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça – no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 –, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43, TJMT).

Não obstante os predicados pessoais positivos do beneficiário, ressaltados na inicial, notadamente a primariedade, há levar em consideração as demais particularidades do caso que demonstram a necessidade da medida segregatícia.

Constata-se a existência de prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria do delito em comento (
fumus commissi delicti
).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, que é o ponto controvertido trazido na impetração, verifico que a autoridade acoimada de coatora o justificou adequadamente, diante da necessidade de garantir a ordem pública, levando-se em consideração a gravidade concreta da conduta, que demonstra a elevada periculosidade do paciente.

Ponderou-se no decreto constritivo que o delito foi perpetrado, em tese, mediante o emprego de arma branca (canivete), o que torna a conduta mais reprovável, além de que, mesmo após a vítima ter entregado seus pertences, o beneficiário teria perseguido-a.

Além disso, foi consignado no
decisum
o risco efetivo de reiteração delitiva, considerando neste aspecto que quando o favorecido foi preso constatou-se que ele tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido por Juízo de outro Estado da federação, ponderando, assim, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas no caso em apreço.

Destaca-se que o mandado de prisão que constava em aberto em desfavor do paciente além de ser proveniente de outra localidade (Maranhão), de modo que ele se encontrava em Estado diverso, verifica-se que decorre da suposta prática de delito da mesma natureza (patrimonial) – Id. 128347667, p. 34.

De fato, tal peculiaridade não só justifica a real necessidade da prisão cautelar como também demonstra a ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas na forma pretendida pela impetrante.

Desse modo, observa-se que o beneficiário é contumaz na prática de delitos patrimoniais, por isso entendo que neste momento, se solto, o paciente encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, sendo certo que a autoridade apontada como coatora bem fundamentou sua decisão, apontando elementos concretos que atestam a imprescindibilidade da medida constritiva.

Ademais, ao contrário do alegado, o delito em comento se revestiu de elevada gravidade, uma vez que foi perpetrado mediante grave ameaça à pessoa com emprego de arma branca.

Importante ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam a aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Destaco novamente que não merece amparo a alegação da impetrante de que em caso de eventual condenação seria aplicado regime diverso do fechado, porquanto toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter
provisório e cautelar
, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, de modo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio constitucional mencionado, de presunção de inocência ou mesmo ao da proporcionalidade e da homogeneidade.

Sendo assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente porque as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022